Tribunal: TJPA
Processo: 0807125-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807125-24.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: GRACINETE DOS SANTOS RABELO, THAIS RABELO DA SILVA, LUCIANA RABELO SILVA, JEAN RUYTER XAVIER SILVA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807125-24.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: GRACINETE DOS SANTOS RABELO

AGRAVANTE: THAÍS RABELO DA SILVA

AGRAVANTE: LUCIANA RABELO SILVA

AGRAVANTE: JEAN RUYTER XAVIER SILVA

ADVOGADO: YANÁ FIGUEIREDO RIBEIRO - OAB/PA 19.327

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A justiça gratuita é direito fundamental do jurisdicionado, tal como preconiza o art. 5º, inc. LXXIV, da CF.

2.

Restou comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira dos autores, autorizando a concessão do benefício da justiça gratuita.

3.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807125-24.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: GRACINETE DOS SANTOS RABELO

AGRAVANTE: THAÍS RABELO DA SILVA

AGRAVANTE: LUCIANA RABELO SILVA

AGRAVANTE: JEAN RUYTER XAVIER SILVA

ADVOGADO: YANÁ FIGUEIREDO RIBEIRO - OAB/PA 19.327

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRACINETE DOS SANTOS RABELO, THAÍS RABELO DA SILVA, LUCIANA RABELO SILVA e JEAN RUYTER XAVIER SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém proferida na Ação de Cobrança (processo nº 0807237-94.2019.8.14.0301) proposta em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., em que se negou o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões recursais, sustentam, em suma, que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, conforme comprovado por declaração de hipossuficiência de recursos, extratos bancários, declarações de imposto de renda acostados à demanda.

Assim, os agravantes requerem a suspensão da decisão recorrida que determinou o recolhimento das custas processuais e alternativamente, a concessão da antecipação da tutela recursal com a concessão imediata do benefício de justiça gratuita.

Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça.

Deferi o pedido suspensivo da decisão recorrida para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo (ID 3511045).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Este recurso objetiva a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

Com efeito, a Constituição da República estabelece como direito e garantia individual que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, inciso LXXIV).

De igual modo, dispõe o novo Código de Processo Civil:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Dessa forma, verifica-se que a concessão do benefício de justiça gratuita se dará às pessoas físicas ou jurídicas que afirmarem não possuir condições financeiras para suportar os encargos oriundos da demanda judicial.

Por outro lado, também preceitua o § 2º do art. 99 do CPC que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

No caso, em observância à interpretação mais indicada do contexto da norma legal citada, bem como às decisões já consolidadas perante o Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, entendo que os benefícios da justiça gratuita tanto para pessoa física quanto jurídica só devem ser concedidos mediante comprovação da alegada hipossuficiência de recursos pela parte pretendente, coibindo abusos no ajuizamento de ações por aqueles que se valem indistintamente da presunção legal como forma de descumprir outro dever legal de custear as despesas processuais.

Nesse sentido, não se deve esquecer que a declaração de pobreza assinada pelo requerente goza de presunção relativa de veracidade. Também não desconheço que tal presunção pode ser elidida se houver nos autos prova em contrário.

A esse respeito:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO
.
1) Em princípio, para a pessoa física obter o benefício da justiça gratuita, basta a simples alegação de insuficiência. Entretanto, referida presunção não é absoluta, pois analisando o caso concreto, diante da existência de indícios de que a parte requerente teria recursos para arcar com as despesas processuais, pode o magistrado indeferir o pedido.
2) Comprovada a insuficiência de recursos financeiros, deve ser deferido o pedido de justiça gratuita. 3) Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10000200548535001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 24/09/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Demonstrado que a agravante não tem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, conclui-se que ela faz jus à justiça gratuita.

(TJ-MS - AI: 14062401520208120000 MS 1406240-15.2020.8.12.0000, Relator: Des.
Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/07/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2020)

Registre-se que o objetivo precípuo da norma é dar condição de acesso ao Judiciário àqueles que são efetivamente pobres, de modo que o recolhimento das custas é uma obrigação das partes, sendo a justiça gratuita uma exceção, para os casos em que os requerentes forem comprovadamente hipossuficientes.

No caso concreto, o pedido de justiça gratuita apresenta-se devidamente instruído com extratos bancários, declarações de imposto de renda acostados à demanda.

Analisando cuidadosamente os citados documentos, verificou-se que os rendimentos dos recorrentes, realmente, não são suficientes para satisfazer as despesas processuais, devendo o pedido de justiça gratuita ser acolhido.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para deferir a gratuidade de justiça aos recorrentes.

É como voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/11/2020